Tribunal: TJSP
Processo: 2256606-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2256606-35.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INFINITY ESTACIONAMENTO LTDA, é agravado CHUBB SEGUROS BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256606-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28320
2
Voto no 28320.
Agravo interno n° 2256606-35.2020.8.26.0000/50001.
Agravante: Infinity Estacionamento Ltda.
Agravado: Chubb Seguros Brasil S/A.
Comarca: São Paulo.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não
conheceu de agravo de instrumento. Hipótese não
contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de
urgência que autorize sua apreciação neste momento.
Razões
inconsistentes.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 43/46, desta relatoria, que não conheceu do agravo de
instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida, que determinou
a suspensão do processo, não versa sobre mérito.
Sustenta a agravante, em síntese, que caso seja mantida
a suspensão do processo sem apreciação do pedido de produção de provas
haverá prejuízo ao mérito do processo; que a produção de prova
testemunhal pleiteada não pode aguardar; e que deve ser aplicada a
taxatividade mitigada ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
É o que importa ser relatado.
Desnecessária a intimação da parte agravada para
responder ao recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.
O agravo interno não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256606-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28320
3
Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravante,
pouco é necessário acrescentar para manter a decisão monocrática desta
relatoria, pois as razões de recurso ofertadas não são consistentes e
suficientes para abalar o que ali se decidiu.
A agravante busca a reforma de decisão que determinou
a suspensão do processo, em razão da existência de prejudicialidade
externa, pelo prazo de até um ano.
Porém, diferente do que pretende a agravante, não houve
pronunciamento do Magistrado a quo sobre a produção de provas ou, ainda,
matéria relacionada ao mérito do processo, uma vez que a decisão apenas
determinou a suspensão do feito.
Nesse sentido, reitera-se os precedentes já mencionados
na decisão objeto de recurso:
RECURSO Agravo de instrumento Pedido de suspensão do
processo
Ação ordinária em fase de conhecimento
Não
cabimento de agravo de instrumento Ausência de previsão legal -
Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 Rol
taxativo Recurso não conhecido. (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2230000-09.2016.8.26.0000, Rel. J. B. Franco de Godoi, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. PROCESSAMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. As hipóteses de
cabimento do Agravo de Instrumento são previstas taxativamente no
art. 1.015 do CPC. A decisão interlocutória que determina a
suspensão do processo não é recorrível por Agravo de
Instrumento. Falta de previsão de hipótese de cabimento. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256606-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28320
4
de pressuposto recursal. Agravo de Instrumento não conhecido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2192262-84.2016.8.26.0000,
Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 24/10/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO
REGRESSIVA. Decisão que reconheceu a conexão com outra
demanda e determinou a suspensão do processo com
fundamento no artigo 313, V, "a" do novo CPC. Hipótese que
não se insere naquelas que comportam impugnação via agravo
de instrumento. Rol do artigo 1.015 do novo CPC que é taxativo.
Recurso não conhecido (TJSP, Agravo de Instrumento no
2108053-85.2016.8.26.0000, Rel. Gilberto Leme, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 20/07/2016)
Em suas razões recursais, a agravante afirma que o rol
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. A
respeito, é certo que no julgamento do Recurso Especial 1.696.396/MT a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 05/12/2018).
Todavia, no caso concreto, não se verificam a urgência,
risco de dano ou risco de ineficácia da medida pretendida, que possam
justificar a imediata apreciação na matéria, que será analisada no momento
oportuno.
Assim, na medida em que a decisão proferida no
processo de origem não se insere em qualquer uma das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento discriminadas no artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, era mesmo o caso de não se conhecer do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256606-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28320
5
de instrumento interposto.
Diante disso, não sendo cabível o agravo de instrumento
interposto pelo agravante, a decisão monocrática que deixou de conhecê-lo
com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, deve ser
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator